Tribunal: TJSP
Processo: 1001690-05.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANGINA INSTÁVEL (CID 10 I20.0) – PLEITO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TESE 106 DO STJ – MEDICAMENTO PADRONIZADO – NÃO APLICAÇÃO – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – Resp 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se aplica a casos de concessão dos medicamentos não incorporados em atos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANGINA INSTÁVEL (CID 10 I20.0) – PLEITO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TESE 106 DO STJ – MEDICAMENTO PADRONIZADO – NÃO APLICAÇÃO – Inaplicabilidade dos requisitos definidos na Tese 106 do STJ – Resp 1.657.156/RJ – A configuração dos requisitos cumulativos previstos no presente tema se aplica a casos de concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Caso em tela em que se pleiteia concessão de medicamento que consta da Lista RENAME, do SUS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Não acolhimento – Responsabilidade solidária dos federativos – Entendimento da jurisprudência dominante reafirmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 793.
MÉRITO – Direito à vida e à saúde que correspondem a dever concreto do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal que possui eficácia plena – Ônus estatal que não pode ser obstado por questões orçamentárias – Violação do Princípio da separação dos poderes – Inocorrência – Dever do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a fornecer o medicamento pleiteado.
Paciente necessita do fármaco em questão, conforme relatório, prescrição médicos – Não há que se discutir a eficácia do tratamento prescrito, se há similares ou não, pois foi recomendado por profissional capacitado – Omissão do Estado evidente ante a apresentação de defesa.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001690-05.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA, são apelados MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO e ROBSON LUIZ HUNGARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-05.2020.8.26.0048 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
APELAÇÃO:
1001690-05.2020.8.26.0048
APELANTE:
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADA:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1o Grau: Giovanna Christina Colares
VOTO 34519 hz
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ANGINA
INSTÁVEL
(CID
10
I20.0)

PLEITO
PELO
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TESE 106 DO STJ MEDICAMENTO PADRONIZADO
NÃO APLICAÇÃO
Inaplicabilidade dos requisitos
definidos na Tese 106 do STJ Resp 1.657.156/RJ A
configuração dos requisitos cumulativos previstos no
presente tema se aplica a casos de concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS
Caso em tela em que se pleiteia concessão de
medicamento que consta da Lista RENAME, do SUS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Não acolhimento

Responsabilidade solidária dos federativos Entendimento
da jurisprudência dominante reafirmado pelo STF no Tema
de Repercussão Geral no 793.
MÉRITO Direito à vida e à saúde que correspondem a
dever concreto do Estado
Artigo 196 da Constituição
Federal que possui eficácia plena Ônus estatal que não
pode ser obstado por questões orçamentárias Violação do
Princípio da separação dos poderes Inocorrência Dever
do Poder Judiciário de compelir a Administração Pública a
fornecer o medicamento pleiteado.
Paciente necessita do fármaco em questão, conforme
relatório, prescrição médicos
Não há que se discutir a
eficácia do tratamento prescrito, se há similares ou não, pois
foi recomendado por profissional capacitado Omissão do
Estado evidente ante a apresentação de defesa.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a MUNICIPALIDADE DE ATIBAIA e a FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em prol de Robson Luiz Hungaro, pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-05.2020.8.26.0048 -Voto no
3
idoso, de poucas posses e que padece de angina instável (CID 10 I20.0),
objetivando o fornecimento do medicamento Clopidogrel 75mg, uma vez que,
mesmo padronizado, houve suspensão em seu fornecimento.
Tutela de urgência foi deferida às fls. 25/26, sob pena de multa diária.
A respeitável sentença, acostada às fls. 73/76, julgou o feito procedente,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, ratificando a tutela provisória
outrora deferida, para condenar os requeridos, de forma solidária, a
providenciarem o necessário para dispensação ao idoso Robson Luiz Hungaro do
medicamento Clopidogrel 75mg, nos termos da prescrição médica.
Inconformada
com
o
supramencionado
decisum,
apela
a
MUNICIPALIDADE DE ATIBAIA, com razões às fls. 83/97. Sustenta, em síntese,
que o medicamento pleiteado não seria padronizado pelo SUS, razão pela qual
deveria ser disponibilizado pela Secretaria de Saúde Estadual. Aponta que há na
assistência
farmacêutica
municipal
02
medicamentos
genéricos
para
fornecimento ao idoso: a varfarina e o AAS. No que importa ao Tema 106, do C.
STJ, aduz que não foi preenchido requisito quanto à ineficácia dos demais
medicamentos, fornecidos pelo SUS. Quanto ao Tema 793, do E. STF, defende
que o medicamento pleiteado não cabe à alçada do Município fornecer,
justificando pedido de ressarcimento pela obrigação do Estado. Nesse sentido,
requer o provimento do recurso para julgamento de improcedência da demanda.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 103/107).
Parecer emitido pela D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento ao recurso (fls. 121/132).
É o relato do necessário.
VOTO.
Inicialmente, destaca-se que não se desconhece o determinado pelo
Superior Tribunal de Justiça Tema no 106:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos
do
SUS
exige
a presença
cumulativa
dos
seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-05.2020.8.26.0048 -Voto no
4
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade
financeira
de
arcar
com
o
custo
do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
Contudo, deve-se frisar que a aplicação do referido tema envolve o
fornecimento de medicamentos e, ainda, somente o fornecimento daqueles não
incorporados em atos normativos do SUS.
Nestes autos, é pleiteada a concessão do medicamento Clopidogrel 75mg,
fármaco este padronizado (Lista RENAME 2020
fls. 46), sendo assim, não
consta do referido Tema 106.
Desta feita, entendo não ser necessária a presença cumulativa dos
requisitos previstos no Tema 106, não se aplicando ao presente feito.
O idoso tutelado pelo autor padece de angina instável (CID 10 I20.0),
necessitando do medicamento Clopidogrel 75mg, conforme documento médica de
fls. 16/17.
A omissão do ente político a ensejar o interesse processual da parte
autora resta evidente com a apresentação de defesa.
O direito do idoso em receber o fármaco está cabalmente demonstrado
nos autos e decorre, de um lado, do direito constitucional garantido aos cidadãos
brasileiros de acesso à saúde e, de outro, da negativa injustificada no
fornecimento do medicamento de que necessita para a manutenção de sua
própria vida (fls. 18/24).
Constata-se, assim, que diversa alternativa não lhe restou senão se
socorrer da tutela jurisdicional a fim de ver assegurado seu direito, motivo pelo
qual não há que se falar em violação à harmonia ou separação de Poderes.
É inquestionável a responsabilidade solidária existente entre União,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-05.2020.8.26.0048 -Voto no
5
Estados e Municípios no que diz respeito à salvaguarda do direito à saúde,
podendo aquele que necessitar promover ações judiciais contra qualquer um dos
entes federativos.
Preceitua o art. 194, caput, da Constituição da República que a
Seguridade Social é o “conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e
da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à
assistência social”, tendo por princípios a universalidade da cobertura e do
atendimento; distributividade dos benefícios e serviços; caráter democrático e
descentralização da administração, com participação do Governo, de forma
solidária entre as entidades estatais da União, Estados, Municípios e Distrito
Federal; financiamento por toda a sociedade e por aqueles entes públicos.
Já a lei no 8.080/1990 dispõe em seu artigo 2o que “a saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício”. O conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público,
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). (art. 4o ibidem)
“O Sistema Único de Saúde - SUS visa à integralidade da
assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender
aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de
modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo
ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de
medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a
atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. (AgRg
no Ag 1044354/RS, 2008/0091638-2, STJ-T1, Rel. Min. Luiz Fux,
julg. 14.10.2008, DJe 03.11.2008)
Disso decorre a legitimação passiva, concorrente e solidária da União,
Estado, Município e Distrito Federal para figurarem no polo passivo das
demandas, cuja pretensão é o fornecimento de medicamento, podendo a ação
ser proposta em face de qualquer um deles. (ibidem)
Neste sentido, reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o STF com
repercussão geral:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-05.2020.8.26.0048 -Voto no
6
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
O
tratamento
médico
adequado
aos
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo
pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente,
ou conjuntamente.”
(STF - RE 855178 RG - Rel. Min. LUIZ FUX
j. 05/03/2015 -
Tema de Repercussão Geral no 793).
Ainda, não há que se sustentar o uso ilimitado e incondicionado dos
recursos públicos, pois a obrigatoriedade de fornecimento de remédios e insumos
é ônus Estatal, sendo-lhe vedados óbices orçamentários a referido fornecimento.
Ademais, o Estado nunca prova a alegação. E não a faz por impossibilidade: a lei
orçamentária prevê os elementos de despesa e respectivos valores, não
mencionando se eles se destinam à aquisição deste ou daquele medicamento.
Eventual insuficiência de recursos no elemento próprio é facilmente suprida por
crédito suplementar.
A norma constitucional do art. 196 é de eficácia plena e, ainda que se
entendesse de caráter programático, decorrido mais de três décadas da vigência
da Constituição da República e havendo estruturação legal e administrativa para
o custeio, não se pode admitir o descumprimento ilícito do repasse das verbas
para a saúde como justificativa idônea para o não cumprimento daquele dever do
Estado.
Por outro lado, também não cabe dizer que os protocolos padronizados
adotados pelo Ministério da Saúde visam à otimização e utilização de recursos
financeiros públicos e a preservação da isonomia entre os beneficiários dos
serviços.
Não há que se discutir se o medicamento deveria ou não ser prescrito, se
há similares ou não, pois foram receitados por profissional capacitado,
presumindo-se conhecimentos técnico-científicos para tanto, bem como se
subentende que tenha conhecimento de métodos diversos de tratamento e tenha
optado pelo mais indicado ao caso em questão. Procura-se, sim, preservar o bem
maior, que é a vida do idoso.
Diante do exposto, voto pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001690-05.2020.8.26.0048 -Voto no
7
Sem condenação em verba honorária.
Leonel Costa
Relator